Tribunal: TJSP
Processo: 1500259-04.2019.8.26.0535
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
Infringentes e de Nulidade no 1500259-04.2019.8.26.0535/50000,
da Comarca de Mairiporã, em que é embargante GUILHERME
HENRIQUE BOLETTI CRUZ, é embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Por maioria de votos, rejeitaram os embargos
infringentes. Vencido o E. 3o Juiz, o Desembargador Camilo
Léllis, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente), IVANA DAVID, EDISON BRANDÃO E
ROBERTO PORTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500259-04.2019.8.26.0535/50000 - Voto no 51870
2
Voto no 51870
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE
no
1500259-04.2019.8.26.0535/50000
Comarca: MAIRIPORÃ - (Processo no 1500259-04.2019.8.26.0535)
Juízo de Origem: 2a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Embargante: Guilherme Henrique Boletti Cruz
Embargado: 4a Câmara Criminal
Relator
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO – NECESSÁRIO ARREDAMENTO
DA MITIGADORA DO PARÁGRAFO QUARTO DO TIPO PENAL – INDÍCIOS
DE ENCAIXE NO NARCOTRÁFICO ESTRUTURADO – MANTENÇA DO
REGIME FECHADO – EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Embargos Infringentes interpostos
por GUILHERME HENRIQUE BOLETTI CRUZ contra v. acórdão
de fls. 222/230, da lavra do ilustre do Desembargador EDISON
BRANDÃO, proferido pela Colenda 4a CÂMARA CRIMINAL.
Diz o ora embargante que o caso em tela
comporta a incidência da mitigadora do parágrafo quarto do tipo
penal, nos termos do voto vencido, da lavra do eminente
Desembargador CAMILO LÉLLIS (fls. 231/241).
O Procurador de Justiça Dr. Valter Kenji Ishida
opina pelo desprovimento dos embargos infringentes (fls. 13/19
do incidente).
É o relatório.
O recorrente veio da origem expiado e 01 (um)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500259-04.2019.8.26.0535/50000 - Voto no 51870
3
ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime
inicial aberto, e pagamento de 187 (cento e oitenta e sete) dias-
multa, no piso legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, sendo a sanção corporal substituída por duas
restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da
Execução.
A apelação foi somente ministerial.
Nessa linha, a divergência exsurgiu no que toca
a causa de diminuição aplicada, para a qual requereu o Parquet
o afastamento.
E, com a devida vênia do voto isolado, a razão
está com a maioria.
O embargante, no dia 30 de janeiro de 2019,
por volta das 20h00min, na Rua Luís Câmara Cascudo, n° 15,
Jardim Nipon, trazia consigo, para fins de comercialização a
terceiros, 165 eppendorfs de cocaína (127,8g), 82 porções de
maconha (171,1g), 26 porções de cocaína (22 g) e 03 pedras de
crack (3,13g).
Não se trata, portanto, de neófito.
Ao revés.
Há indícios de habitualidade criminosa e
encaixe em facção criminosa, de modo que não se trata de um
traficante de primeira viagem (NUCCI) ou mesmo neófito, mas
agente infrator enfileirado ao narcotráfico estruturado.
Nessa linha, ninguém sem lastro ou de parcos
recursos, desocupado ou sem regular labor, capturado com
vultosa e sortida quantidade de entorpecente, desempenha o
ilícito comércio em tais condições sem estar no seio de
organização criminosa, ou seja, sem ser um efetivo membro de
facção criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500259-04.2019.8.26.0535/50000 - Voto no 51870
4
Assim, forte em precedentes desta Câmara e
dos Tribunais Superiores, não era hipótese de incidência da
causa de diminuição de pena. A este teor: STJ, HC 188811/RS,
Rel. Min. OG FERNANDES; STJ. RHC 28220/SP, Rel. Min.
SEBASTIÃO
REIS
JÚNIOR;
Apelação
no
0007512-
95.2014.8.26.0405, voto no 33882.
Para
o
Professor
CEZAR
ROBERTO
BITTENCOURT, “deve-se analisar conjunto do comportamento do
agente em seu meio social, na família, na sociedade, na empresa,
na associação de bairro etc. Embora sem antecedentes criminais
indivíduo pode ter vida recheada de deslizes, infâmias,
imoralidades, reveladores de desajuste social” (Tratado de
Direito Penal, Saraiva, 9 ed., 2004, p. 610).
Nessa linha, não perca de vista a doutrina de
RENATO BRASILEIRO DE LIMA: “agente que não se dedique à
atividade criminosa é aquele que desenvolve algum tipo de
atividade lícita e habitual, não apresentando personalidade
voltada para a criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele
imputado naquele processo um ato isolado em sua vida. Por isso,
se restar evidenciado que acusado faz parte de associação
voltada para o tráfico de drogas ou é um dos integrantes de
determinada associação criminosa, não será possível a incidência da minorante” (Legislação Criminal Especial
Comentada, Ed. JusPodivm, 2a ed., 2a tiragem, 2014, p. 743).
Tal orientação, aliás, foi retratada em editorial
do Jornal “O Estado de São Paulo”, desde o dia 28 de maio de
2013, com o título “O Pequeno Traficante”. E, como é de
domínio público, não é de hoje que o crime organizado e suas
facções criminosas vêm provocando desordem no Estado de São
Paulo, sempre atuando em detrimento do cidadão, o homem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500259-04.2019.8.26.0535/50000 - Voto no 51870
5
bem, que não se corrompe.
O Superior Tribunal de Justiça, em v. aresto,
assentou: “inaplicável a minorante legal ao caso, pois, embora o
paciente seja primário e sem antecedentes, não atende ao
requisito previsto no mencionado artigo, uma vez que concluído
pela instância ordinária que ele integra organização criminosa”
(HC 188811/RS, Rel. Min. OG FERNANDES).
Nenhuma vedação há na exasperação da pena-
base, com supedâneo no art. 42 da Lei Especial, e, na terceira
fase da fixação da pena, arredar a mitigadora do parágrafo
quarto do tipo penal com estribo nos indícios de enfileiramento
ao crime estruturado. Inexiste bis in idem.
Portanto, a razão está com a maioria, inclusive
no que toca ao regime prisional, à luz da existência de negativa
circunstância judicial, de modo que há elementos concretos a
demonstrar a necessidade do regime mais drástico.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-se
os embargos infringentes.
EUVALDO CHAIB
Relator